Tribunal: TJSP
Processo: 1003165-21.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e omissão quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios - Pretensão de aplicação do INPC como índice de correção monetária das parcelas em atraso - - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e omissão quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios - Pretensão de aplicação do INPC como índice de correção monetária das parcelas em atraso - - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003165-21.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada JINAURA
NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003165-21.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 14.442
2
VOTO No: 14.442
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003165-21.2015.8.26.0161/50000
COMARCA: DIADEMA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JINAURA NUNES DA SILVA
Embargos de Declaração Alegação de obscuridade e omissão
quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos
Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862)
Ausência dos vícios - Pretensão de aplicação do INPC como índice
de
correção
monetária
das
parcelas
em
atraso
-

-
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que
contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
213/219.
O embargante, pretendendo prequestionar a matéria, aduz que o V.
Acórdão embargado se mostra obscuro e contraditório no que tange a condenação imposta
ao INSS com a fixação da DIB do auxílio-acidente em afronta à decisão prolatada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema 862), que determinou a suspensão dos processos judiciais sobre a
matéria em âmbito nacional. Aduz, ainda, o embargante, no que concerne aos consectários
legais, o V. Aresto determinou a aplicação do IPCA-E nos termos do decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947. Entende a autarquia, contudo, que o termo inicial do auxílio-
acidente deve ser fixado na data da juntada do laudo médico aos autos e que o índice de
correção monetária deve ser o INPC. Por fim, requer sejam acolhidos para que o termo
inicial do benefício seja fixado na data da juntada do laudo médico aos autos ou, ao menos,
seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tem 862 pelo E. STJ, bem
ainda, que se determine a aplicação do INPC como índice de correção monetária das
parcelas em atraso.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade ou
contradição no julgado a medida que V. Acórdão reconheceu o direito da autora à
percepção do auxílio-acidente, na forma legal, definindo o termo inicial do benefício em
questão.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003165-21.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 14.442
3
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
No tocante a pretensão da aplicação do INPC como índice de correção
monetária das parcelas em atraso, inexiste obscuridade no julgado a medida em que este
determinou a aplicação dos índices legais pertinentes que incidirão sobre as parcelas em
atraso.
O que pretende o INSS é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003165-21.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 14.442
4